Tribunal: STF
Processo: ARE 1490946
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMÉRCIO AMBULANTE. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



    2. O recurso extraordinário questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença de parcial procedência em ação civil pública, julgando regular a revogação de termo de permissão de uso para comércio ambulante.



    3. A decisão agravada considerou a ofensa constitucional como reflexa, necessitando do reexame de provas e da legislação infraconstitucional (Lei Municipal nº 11.039/91 e Decreto nº 42.600/02), o que inviabilizava o conhecimento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, diante da necessidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o recurso extraordinário não comporta o reexame de provas ou a interpretação de normas infraconstitucionais. A decisão agravada está em consonância com as Súmulas 279 e 280 do STF.



    6. A análise da alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa demanda o exame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa e oblíqua à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.